Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729616-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALLIANZ SAÚDE S.A. RECORRIDO: IVAN VITÓRIO FORESTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SEGURO-SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. ART. 17. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA No 1.082/STJ. CONTINUIDADE. ALTA MÉDICA. REEMBOLSO. TERAPÊUTICA. 1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes. 2. Ante a interpretação sistemática das normas de regência e dos direitos inerentes à natureza do contrato de plano de saúde coletivo (inclusive, o seguro-saúde coletivo), é ilegítima a rescisão contratual efetuada sem a notificação prévia de 60 dias ao beneficiário. Precedentes. 3. Ainda que se entenda pela legitimidade da rescisão contratual, se o paciente estiver em tratamento de saúde, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta, em conformidade com o Tema no 1.082 do STJ. 4. Cabível o reembolso de despesas com terapêutica realizada pela beneficiária, autorizada em um primeiro momento pela operadora de saúde, mas negada à época de sua realização, em razão do cancelamento abrupto e ilegítimo do ajuste pela operadora. Precedente. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, bem como 475, 476, 757, 760 e 774, todos do Código Civil, ao argumento de que o fato de não haver renovação do contrato de seguro saúde não infringiria os princípios da boa-fé objetiva, tendo em vista que a seguradora, ora recorrente, teria deixado de operar com a modalidade de saúde suplementar desde 7/4/2023. Defende que as renovações sucessivas, ainda que realizadas em contrato de seguro, não tornaria o instrumento vitalício, e que a ausência de renovação não frustraria a expectativa do segurado nem ensejaria desequilíbrio contratual. Sustenta não ser possível a manutenção de contrato de seguro saúde coletivo empresarial nos mesmos termos do contrato originalmente pactuado entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, bem como 475, 476, 757, 760 e 774, todos do CC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado: “A garantia da continuidade da prestação do serviço aos beneficiários internados ou em tratamento pelas operadoras que requerem, voluntariamente, o encerramento de suas atividades, também é prevista no art. 8o, § 3o, “b” da Lei no 9.656/98 (...). O ajuste firmado entre as partes deve ser mantido para assegurar o tratamento médico necessário à sobrevivência do autor até a efetiva alta, mediante o pagamento da contraprestação” (ID 54628385). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, o órgão julgador, ao decidir que não seria possível a rescisão contratual, devendo a ora recorrente dar continuidade à prestação do serviço, assim consignou: “foi comprovado que, na ocasião da rescisão, ele estava em pleno tratamento de quimioterapia e imunoterapia para tratamento de câncer no esôfago, com metástase para a axila e para o estômago, além de distúrbio hemorrágico denominado Púrpura Trombocitopenica Idiopatica (PTI) – ID no 52837434 e ID no 52837432” (ID 54628385). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027